Tribunal: TJMT
Processo: 0016693-74.2017.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016693-74.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDJARBAS DIVINO BATISTA OSORIO - CPF: 551.880.871-20 (APELADO), BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO - CPF: 652.109.641-91 (ADVOGADO), DANIELLA SILVA SOUZA - CPF: 632.363.461-91 (ADVOGADO), TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES - CNPJ: 32.932.253/0001-90 (APELANTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (ADVOGADO), TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES - CNPJ: 32.932.253/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL ATRELADO AO DE SEGURO PRESTAMISTA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR MARIDO E MULHER - FIGUROU NO CONTRATO DE SEGURO APENAS O PRIMEIRO - FALECIMENTO DA ESPOSA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AO SEGURADO – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – RECUSA LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS.

Não obstante o financiamento ter sido feito pelo casal, se o seguro prestamista foi firmado somente pelo marido, a indenização securitária somente será paga pela seguradora à instituição financeira, em sua totalidade, para quitação do saldo devedor, em caso de falecimento dele, segurado.

Se legítima a recusa ao pagamento da indenização securitária, a seguradora e a mutuante não têm que indenizar o marido, segurado, por alegados danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças, que julgou procedente a Ação Declaratória de Existência de Seguro Imobiliário c/c Cobrança de Seguro Prestamista para:

- Declarar válido e vigente o seguro prestamista contratado por Iranides Pereira de Jesus Osório quando da ocorrência do sinistro (morte);

- Condenar a demandada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. ao pagamento da indenização securitária referente a 50% do financiamento imobiliário do autor, dentro dos limites da apólice, em favor da demandada TAMBURI CONSTRUCÕES E PARTICIPACOES;

- Condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (§ 2º do art. 85 do CPC)
.

Recurso da MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

A apelante aduz que não houve prévio requerimento administrativo da pretensão autoral, portanto, faltaria interesse de agir.

Diz que a obrigação indenizatória securitária é restrita aos riscos consignados na apólice e assumidos pela seguradora, não comportando os interpretação extensiva.

Sustenta que os danos morais não ficaram caracterizados, visto que não há prova do ato ilícito.

Requer o provimento do Recurso para que seja afastada a condenação a ela imposta, diante da ausência de comunicação administrativa, bem com da ausência de contratação perpetrada pela
de cujus.

Recurso da GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e da TAMBURI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

A recorrente
GOLDEN GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
aduz que agiu apenas como intermediadora da venda do imóvel e não houve qualquer falha na prestação dos serviços de corretagem, não podendo ser-lhe imputada qualquer responsabilidade civil.

Diz que a apelante Tamburi também não tem qualquer responsabilidade sobre o fato de o apelado ter firmado proposta de adesão e se colocado como segurado, ficando sua esposa como beneficiária somente na hipótese de acidente ou morte dele, por sua livre opção.

Alega que toda a documentação está assinada por ambos, exceto o documento do Seguro que somente ele (apelado) assinou, portanto, com a morte de sua esposa, o apelado não pode receber a indenização.

Sustenta que não praticaram nenhum ato lesivo à honra e à dignidade do apelado e que a recusa ao pagamento da indenização securitária não enseja a concessão do dano moral, pois caracteriza apenas aborrecimento, dissabor ou desconforto.

Requerem o provimento do Recurso para julgar improcedente a demanda. Na hipótese de ser mantido o
decisum,
pleiteiam a redução do valor fixado como danos morais.

Requerem, também, que a condenação da verba honorária seja calculada apenas em relação aos danos morais e não sobre a totalidade da sucumbência, uma vez que foram condenadas apenas ao pagamento do referido valor (R$10.000,00).

Contrarrazões no Id 204977712-pág. 01/10 e Id 204977713-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso contra sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de existência de seguro imobiliário/habitacional c/c cobrança de seguro prestamista e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência para depositar em juízo o valor correspondente a 50% do valor da prestação do apartamento”.

A questão a ser dirimida cinge-se à possibilidade do pagamento do seguro ao autor em decorrência da morte de sua esposa.

Segundo o autor/apelado, ele e sua esposa, sob a intermediação da requerida GOLDEM GESTÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, adquiriram da TAMBURI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES um apartamento, e que assinou juntamente com sua esposa alguns contratos de adesão e anexos,
porém, aquele que tratava do seguro prestamista foi assinado apenas por ele.

Narrou que sua esposa faleceu em 02-07-2017, de forma que procurou a demandada MAPFRE SEGUROS para que lhe prestasse informações acerca do seguro prestamista contratado, ocasião em que lhe foi informado que o nome da falecida esposa não constava na proposta de adesão, tampouco na apólice do seguro.

Diante disso, ingressou com a ação.

É evidente que as requeridas GOLDEM E TAMBURI CONSTRUÇÕES, juntamento com a ré seguradora, atuam em conjunto na captação dos clientes. Portanto,
aqueles que integram a cadeia de produção de bens e serviços respondem civilmente pelos seus atos e participações, conforme disposto nos artigos
7º
,
§ único,

25
,
§ 1º
, e
34
, todos do
Código de Defesa do Consumidor.

Mostram os autos que os contratos de compra e venda do imóvel foi assinado por ambos os cônjuges (id. 52964507 - Pág. 71/133, id. 52964517 - Pág. 7), bem como ficou demonstrado que eles adquiriram conjuntamente o imóvel e realizaram o financiamento em conjunto.

É cediço que o contrato relativo ao seguro prestamista visa

garantir o pagamento da dívida em caso de ocorrência do risco. Havendo saldo remanescente, deve ser revertido aos beneficiários do segurado.

Ocorre que no financiamento imobiliário ambos figuraram no contrato como compradores, mas no instrumento de seguro, somente o autor consta como segurado.

Embora o seguro prestamista seja acessório do contrato de financiamento, servindo para quitar o saldo devedor em caso de falecimento do financiado/segurado, as relações jurídicas devem ser separadas, pois o mútuo é firmado com a instituição financeira e o seguro com a seguradora.

Assim, não obstante o financiamento ter sido feito pelo casal, se o seguro foi firmado somente pelo marido, a indenização do seguro prestamista somente será paga pela seguradora à instituição financeira, em sua totalidade,
para quitação do saldo devedor, em caso de falecimento dele, segurado.

Além disso, a seguradora e a mutuante não têm que indenizar o marido, segurado, por alegados danos morais sofridos em razão de negativa de pagamento de indenização securitária, pois perfeitamente legítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE IMÓVEL COM UTILIZAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APÓLICE DE SEGURO TENDO COMO BENEFICIÁRIA SOMENTE A AUTORA – CÔNJUGE VARÃO NÃO INCLUSO
– IDADE SUPERIOR A 80 ANOS E 6 MESES AO PRAZO FINAL DO FINANCIAMENTO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o financiamento imobiliário tenha sido realizado pelo casal, figurando como financiados/compradores marido e mulher, o seguro prestamista teve como única segurada a cônjuge varoa, haja vista que a idade do cônjuge varão superou o limite imposto pela regra geral da apólice, que preconiza que ao final do contrato, a soma de idade do segurado não poderá superar 80 (oitenta) anos e 6 (seis) meses. Portanto, considerando que o falecido marido não estava segurado pelo seguro habitacional obrigatório, não há como se pagar qualquer indenização em razão de seu óbito.
(TJ-MT - AC: 10111787320198110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CONTRATO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA/PRESTAMISTA, ATRELADO AO

CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR DUAS PESSOAS, MARIDO E MULHER, FIGURANDO NO CONTRATO DE SEGURO SOMENTE O PRIMEIRO. FALECIMENTO DA ESPOSA. QUITAÇÃO DE PARTE DO SALDO DEVEDOR PELA METADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE.

RELAÇÕES CONTRATUAIS DISTINTAS
. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Embora o seguro prestamista seja acessório do contrato de financiamento, servindo para quitar o saldo devedor em caso de falecimento do financiado/segurado, devem ser separadas as relações jurídicas, eis que o mútuo é firmado com a instituição financeira e o seguro, com a seguradora.
II-

Se o financiamento foi feito pelo casal, figurando como financiados/compradores marido e mulher, e se o seguro foi firmado somente pelo primeiro, a indenização do seguro prestamista somente será paga pela seguradora à instituição financeira, em sua totalidade, para quitação do saldo devedor, em caso de falecimento dele, segurado, não podendo ser decomposta em duas parcelas, para ser paga a metade em caso de morte da financiada, não segurada.
III- A seguradora e a mutuante não têm responsabilidade civil de indenizar o segurado, por supostos danos morais por ele sofrido em razão de legítima negativa de pagamento de indenização securitária IV- Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - AC: 10000170241657001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/08/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017)

Isso posto, dou provimento aos Recursos das requeridas/apelantes para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação, devendo o autor arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024